Tribunal: TJES
Processo: 5003471-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003471-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DA ROCHA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEPÓSITO – DESNECESSIDADE DE REFORÇO OU DE NOVOS CÁLCULOS – RECURSO DESPROVIDO

1. A execução se realiza no interesse do exequente, mas deve se processar da forma menos onerosa ao executado. Se o valor depositado
pelo executado é superior ao valor do crédito do exequente, não há fundamento para se exigir complementação ou reforço de garantia.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor depositado como garantia da execução são de responsabilidade da in
stituição financeira depositária.

3.
Fixado o valor originário do crédito devido e os critérios de correção monetária e de incidência de juros, a atualização
pode ser realizada por simples
cálculos aritméticos, inclusive por meio do portal da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo na
internet,
não sendo necessária a remessa dos autos à contadoria do juízo
.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 8 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003471-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA ROCHA
AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3471-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DA ROCHA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or

José Roberto da R
ocha

c
ontra

a decisão
proferid
a
pelo MM. Juiz de Direito da
1
0
ª Vara Cível de Vitória
, q
ue, nos autos
de ação de execução ajuizada em face de Banestes Seguros S. A., indeferiu o pedido de complementação de depósito judicial e determinou a apresentação de cálculos do valor atualizado da execução
.

O agravante alega que: (1)
o depósito para garantia de satisfação do crédito exequendo foi realizado no valor da apólice, sem a devida correção monetária; (2) é necessária a complementação do depósito; (3)
o valor correto do depósito deve corresponder ao valor da apólice corrigido monetariamente desde a data da contratação até a data em que a garantia foi prestada; (4) a correção monetária é questão de ordem pública e não está sujeita a preclusão; (5) não está pleiteando
suposta diferença de
correção
monetária relativa ao período
posterior ao depósito judicial; (6)
deve ser reformada a decisão para se reconhecer a necessidade de incidir a correção da importância segurada, no percentual de 60%
(sessenta por cento) do valor total da apólice,
fixados na sentença e no acórdão, desde a data da contratação da apólice até a data da distribuição da ação de Execução de Título Extrajudicial; (7)
é necessária a remessa dos autos à contadoria do juízo.

R
equer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1396675).

A agravada alega que: (1) em 17 de abril de 2008, realizou
depósito para garantia do juízo no valor de R$ 81.717,93 (oitenta e um mil, setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos), correspondente à pretensão executória da agravante; (2) ajuizou embargos à execução, julgados parcialmente procedentes; (3) por ocasião do ajuizamento da ação de execução, o agravante não requereu o pagamento do capital segurado corrigido monetariamente; (4) o valor depositado antes do ajuizamento dos embargos corresponde ao valor da pretensão do agravado; (5) a sentença que julgou os embargos à execução,
transitada em julgado,
definiu que o crédito do agravado corresponde a sessenta por cento do capital segurado
para os casos de invalidez permanente
;
e
(6)
o valor depositado é superior ao crédito do agravado.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003471-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DA ROCHA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797), mas deve se pr
ocessar da forma menos onerosa ao executado (CPC, art
s
. 829, § 2º e
847).

Nas execuções, o depósito realizado pelo executado se destina a assegurar a satisfação do crédito executado. Logo, se o depósito é insuficiente para assegurar a satisfação da dívida, deve ser determinado o reforço de penhora. No entanto, se o crédito postulado pelo exequente é inferior ao valor depositado, não há fundamento para se exigir reforço.

Sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE BENS, CUJO VALOR, SEGUNDO AVALIAÇÃO JUDICIAL, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA FAZER FRENTE AO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. VERIFICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia vertida no recurso especial consiste em saber se o Tribunal de origem, ao manter a realização de uma segunda penhora sobre os rendimentos mensais auferidos pelos executados, em virtude de contrato de parceria agrícola firmado com terceiros, no percentual de 30% (trinta por cento), a despeito da existência de anterior constrição judicial sobre imóveis rurais dos executados cujo valor da avaliação supera (em muito) o valor atualizado da execução observou, ou não, o princípio da menor onerosidade que deve nortear o processo executivo.

2. Sem descurar da finalidade precípua do processo executivo, que se destina, basicamente, à plena satisfação da obrigação inadimplida o que se dará, a partir da incursão no patrimônio do devedor, com detida observância aos mecanismos estabelecidos na lei adjetiva civil, desenvolvendo, por isso, segundo o interesse exclusivo do credor, a execução, ainda assim, há de ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor (quando houver, naturalmente, mais de um meio), mas igualmente eficaz, devidamente comprovado pelo executado.

3. Especificamente em relação à penhora de bens, a conferir efetividade ao princípio positivado da menor onerosidade ao executado, consigna-se que a constrição judicial deve recair sobre o patrimônio do devedor apenas naquilo que se mostrar estritamente suficiente e necessário a fazer frente ao débito exequendo, com todas as atualizações e repercussões advindas da mora até o efetivo pagamento. 3.1 Não se admite, assim, a pretexto da almejada efetividade do processo executivo, imiscuir-se em outros bens, que não aqueles suficientes e devidamente destacados à garantia do juízo, com o propósito de comprometer todo o patrimônio do devedor ou parcela excedente ao débito já garantido, conferindo-se à execução a natureza de "ato de vingança" ao devedor ou "espécie de sanção à inadimplência", em manifesto desvirtuamento de sua finalidade precípua.

4. O fundamento adotado pelas instâncias ordinárias para justificar a realização da segunda penhora restringiu-se ao tempo da tramitação do processo executivo, o que refoge,
in totum
, da previsão legal que autoriza o reforço, e muito menos, a realização de uma segunda penhora. 4.1 O suposto comprometimento da eficiência do processo executivo, desde que a sua causa não seja atribuível ao executado (notadamente pelo exercício legítimo do direito ao contraditório e ao devido processo legal acerca do valor da avaliação dos bens então constritos), não justifica o agravamento dos meios executivos a serem suportados pelo executado. 4.2 Das decisões proferidas na origem, não se antevê, inclusive, nenhuma ilação quanto a uma suposta inidoneidade dos bens penhorados a satisfazerem o débito exequendo, aventando-se, por exemplo, eventual dificuldade de alienação dos bens constritos judicialmente, caso hipotético que ensejaria, quando muito, a substituição da penhora já realizada, e não a realização de uma segunda constrição, como se deu na espécie. Aliás, como sugere o nome, a substituição da penhora, que também possui expressa previsão legal, pressupõe o desfazimento da constrição judicial anterior, com a liberação do bem constrito, para, então, incidir sobre outro bem, indicado pelo credor ou devedor, nas hipóteses dos arts. 847 e 848 do CPC/2015.

5. Na espécie, procedeu-se a uma segunda penhora, que, em regra, não é admitida, sem que a anterior fosse anulada, considerada, por qualquer razão, inidônea ou mesmo reputada insuficiente, à revelia do que dispõe o art. 851 do CPC/2015. Ainda que se confira a esse rol o caráter meramente exemplificativo, outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, devidamente sopesadas no caso concreto pelo magistrado, deverão importar, necessariamente, na insubsistência da anterior, providência, como visto, não observada no particular.

6. Conclui-se, assim, que essa segunda constrição, mantida a anterior, que recaiu sobre créditos (prestações periódicas) que os executados auferem em contrato de arrendamento rural, especificamente em 30% do correlato rendimento, refoge, a toda evidência, do princípio da menor onerosidade que deve nortear a execução.

7. Recurso especial provido.”

(REsp 1802748/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

O agravante ajuizou ação de execução fundada em título executivo extrajudicial, postulando a satisfação de

indenização
securitária, correspondente a 90% (noventa por cento) da cobertura contratual prevista para os casos de invalidez permanente de membro inferior, que era de 70% (setenta por cento) do
capital segurado
(R$ 129.711,00 – cento e vinte e nove mil, setecentos e onze reais)
, o que equivaleria a R$ 81.717,93 (oitenta e um mil, setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos – id.
1378933).

Registre-se que na petição inicial da ação de execução o agravante nã
o indicou o valor do capital segurado corrigido monetariamente desde a data da apólice (25/11/2003) até a data do ajuizamento (14/06/2006).

E
m 17 de abril de 2008, a agravada realizou o depósito de R$ 81.
717,93 (oitenta e um mil, setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos
),
para garantia da execução (id. 1378984).

Ou seja, a agravada realizou o depósito da exata quantia indicada na petição inicial e que foi apurada de acordo com o valor histórico do capital segurado.

Admitindo-se que o valor da indenização securitária deve
ria
ser atualizado desde a data da apólice, o valor postulado pelo agravante, em 17 de abril de 2008 (data do depósito), corresponderia a R$ 101.077,50 (cento e um mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos), que é o resultado da aplicação dos índices de correção monetária aplicados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o
valor do
crédito executado
(
R$ 81.
717,93
)
com referência a 25 de novembro de 2003, data da emissão da apólice.

P
ortanto, caso o crédito do agravante correspondesse
àqu
ilo que foi postulado –
90% (noventa por cento) da cobertura contratual prevista para os casos de invalidez permanente de membro inferior, que era de 70% (setenta por cento) do
capital segurado –
o valor do depósito realizado pelo agravado seria insuficiente para satisfação da obrigação.

O
corre que por ocasião do julgamento dos embargos à execução foi decidido que o crédito do agravante corresponde a
60% (ses
s
enta por cento) da cobertura contratual prevista para os casos de invalidez permanente de membro inferior, que era de 70% (setenta por cento) do
capital segurado
(R$ 129.711,00 – cento e vinte e nove mil, setecentos e onze reais)
, o que equivaleria,
em
25 de
novembro de 2003,
data da apólice,

a R$ 54.478,62 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

A sentença que julgou os embargos à execução transitou em julgado, o que significa que já não há mais controvérsia sobre o valor do crédito do agravante.

Corrigindo monetariamente o valor de R$ 54.478,62 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos) desde a data da apólice de seguro (25/11/2003) até 17 de abril de 2008, data do depósito efetuado pela agravada, a quantia equivalia a R$ 67.385,00 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais), de acordo com os índices de correção monetária adotados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Tomando por referência a data do depósito, a quantia devida ao agravante – R$ 67.385,00 (sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais) – corresponde a 82,46% (oitenta e dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) do valor depositado. E é essa a proporção que deve ser observada por ocasião do levantamento do depósito.

Ou seja, o depósito efetuado pela agravada em 17 de abril de 2008 é mais que suficiente para assegurar a satisfação do crédito do agravante, havendo ainda parcela a ser levantada por ela própria.

Registre-se que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). Assim, eventuais diferenças de correção monetária e de juros de mora devidas ao agravante desde a data do depósito são de responsabilidade da instituição financeira depositária.

Por fim,
já fixado o valor originário do crédito do agravante e os critérios de correção monetária e de incidência de juros, sua atualização é obtida
por cálculos aritméticos, que podem ser realizados sem dificuldades, inclusive por meio do portal da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo na
internet
(
https://aplicativos.tjes.jus.br/corregedoria/atm/Default.aspx).

Logo, não se revela necessária a remessa dos autos à contadoria do juízo.

Portanto, não deve
ser r
ef
ormada a decisão recorrida que
indeferiu o pedido de complementação de depósito judicial e determinou a apresentação de cálculos do valor atualizado da execução
.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003471-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO DA ROCHA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEPÓSITO – DESNECESSIDADE DE REFORÇO OU DE NOVOS CÁLCULOS – RECURSO DESPROVIDO

1. A execução se realiza no interesse do exequente, mas deve se processar da forma menos onerosa ao executado. Se o valor depositado
pelo executado é superior ao valor do crédito do exequente, não há fundamento para se exigir complementação ou reforço de garantia.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor depositado como garantia da execução são de responsabilidade da in
stituição financeira depositária.

3.
Fixado o valor originário do crédito devido e os critérios de correção monetária e de incidência de juros, a atualização
pode ser realizada por simples
cálculos aritméticos, inclusive por meio do portal da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo na
internet,
não sendo necessária a remessa dos autos à contadoria do juízo
.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.